Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-73.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008716-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 049.241.331-24 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
PROVA SUFICIENTE DA MERCANCIA. APREENSÃO DE PORÇÕES EMBALADAS, DINHEIRO EM ESPÉCIE E CADERNO DE ANOTAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006) à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 530 dias-multa.

II. Questões em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; (II) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial e demais documentos constantes dos autos.

4. A autoria restou evidenciada por depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos Policiais Militares responsáveis pela abordagem, prisão e diligência na residência do apelante, os quais relataram a apreensão de arma de fogo, 14 porções de maconha embaladas, quantidade em dinheiro, munições deflagradas e caderno com anotações típicas de mercancia.

5. A versão defensiva apresentada pelo réu, no sentido de que seria usuário e teria sido vítima de armação policial, é isolada e dissociada dos demais elementos de prova, não sendo apta a gerar dúvida razoável a ensejar absolvição.

6. A condição de usuário não exclui a responsabilidade penal por tráfico, conforme já consolidado no Enunciado no 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, sendo inviável a desclassificação da conduta quando há indícios objetivos de comercialização.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Os depoimentos de policiais, quando coesos, firmes e harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal.”

“A apreensão de porções de droga fracionadas, dinheiro trocado, caderno de anotações e embalagens típicas de traficância permite a condenação por tráfico de drogas, mesmo diante da alegação de uso pessoal.”

“A condição de usuário não exclui, por si só, a caracterização do delito de tráfico quando evidenciado o dolo de mercancia pela análise do conjunto probatório.”

“A versão isolada do réu, dissociada dos demais elementos probatórios, não é suficiente para ensejar absolvição ou desclassificação da conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33,
caput
; CP, art. 107; CPP,
arts
. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020);

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
DANIEL DE OLIVEIRA BRANDÃO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal
da Comarca de Sinop-MT,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão
punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33
,
caput
, da Lei 11.343/2006,
à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de re
cl
usão, em regime
inicial fechado e 530 (quinhentos e trinta)
dias-multa.

Em suas razões, a Defesa requereu a
absolvição do acusado
, alegando
insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação
do delito de tráfico de drogas
para
consumo pessoal, uma vez que não há elementos probatórios que sustentem a prática de tráfico.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou
-se

pelo improvimento do recurso (ID n.
267760319
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio d
a eminente Procuradora de Justiça
Esther L
ouise
Asvolinque
Peixoto
, manifestou
pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se
incólume

a sentença (ID n.
271909391
),
sintetizando com a seguinte ementa
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 – FRAGILIDADE DO DEPOIMENTOS POLICIAIS – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Robustez de provas quando a autoria e materialidade delitiva – provas derivadas de prévia diligência policial – relevância dos depoimentos policiais – impossibilidade de desclassificação ante o tráfico de drogas – alegação do apelante isolada das provas. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d
outa revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Daniel de Oliveira Brandão
,
imputando-lhe a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal.

A denúncia narra que (ID 212049525):

“FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 1o de junho de 2020, por volta das 13h45, na via pública da avenida das Itaúbas, bairro Jardim das Palmeiras, bem como na residência localizada na rua dos Guanandis, no 332, bairro Jardim Imperial, ambos em Sinop/MT, o denunciado DANIEL DE OLIVEIRA BRANDÃO trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 14 (catorze) porções com massa bruta total de 10g (dez gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias acima descritas o denunciado DANIEL DE OLIVEIRA BRANDÃO desobedeceu à ordem legal de funcionário público.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam denúncias da venda de entorpecentes na avenida Itaúbas, bairro Jardim das Palmeiras, motivo pelo qual realizaram rondas no local e avistaram o imputado que trafegava a pé.

Constatou-se que o denunciado, ao avistar os milicianos, demonstrou nervosismo, motivo pelo qual deram ordem de parada a ele, o qual desobedeceu e passou correr da viatura em fuga.

Ao ser pego e imobilizado, os policiais encontraram em posse do acusado uma arma de fogo e duas porções de maconha, momento em que DANIEL confirmou que venderia a droga na praça e que em sua residência havia mais entorpecente.

Diante disso, os milicianos se deslocaram até a residência de DANIEL, local em que encontraram munições de arma de fogo, mais 12 (doze) porções de maconha, dois rolos para embalagem dos invólucros e o valor de R$670,00 (seiscentos e setenta reais) que estava junto com um caderno de anotações acerca da venda de entorpecentes por ele.

Segundo consta do laudo preliminar, a droga encontrada totalizou 10g (dez gramas) de massa bruta de maconha.

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DANIEL DE OLIVEIRA BRANDÃO como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e artigo 330 do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste razão a Defesa do apela
Daniel de Oliveira Brandão
, uma vez que a decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, não merece reparos.

Inicialmente, no que tange à tese de absolvição, observo que a materialidade do delito restou sobejadamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n. 212049527 – pág. 02), pelo Boletim de Ocorrência no 2020.130356 (ID n. 212049527 – pág. 03/07), pelo Auto de Apreensão (ID n. 212049527 – pág. 10), Termo de Depoimento dos Policiais (ID n. 212049527 – pág. 13/16) e Laudo de Constatação de Droga no 500.2.04.2020.006101-01 (ID n. 212049528 – pág. 07/08).

No que tange à autoria, os depoimentos dos Policiais Militares são coesos e harmônicos, não deixando margem de dúvidas quanto à prática do crime em questão.

Os Policiais Militares
Rafael de Souza Matos
e

Deidjan
Carlos Guedes
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, prestaram depoimentos na fase extrajudicial, ocasião em que relataram, de forma minuciosa, os fatos que culminaram na prisão em flagrante do apelante. Confira-se:

“QUE a presente equipe policial durante patrulhamento, após receber denuncia de venda de entorpecente no local supra citado; Que deslocaram-se para o endereço da ocorrência, observaram um indivíduo trafegando a pé, e este ao ver a presença da equipe policial, demonstrou nervosismo arrumando algo em sua cintura; Que a partir desta fundada suspeita, fora dado ordem para que o mesmo parasse para realizar a abordagem, porém, este desobedeceu as diversas ordens emanadas correndo a pé sendo acompanhado pela equipe policial, que logrou êxito em pará-lo, após muita insistência bem distante do local do início da abordagem, neste momento foi contido, sendo necessário lança-lo ao solo para realizar a busca pessoal; Que foi localizado na cintura do suspeito, uma arma de fogo tipo pistola calibre 9 milímetros, porém, sem munições e no bolso do short duas porções de substância análoga a maconha; Que o suspeito se identificado como Daniel de Oliveira Brandão; Que foi indagado ao mesmo sobre a arma, e este declarou ser de sua propriedade, e sobre a substância admitiu que o mesmo iria vender "chá" na praça, e que em sua residência teria mais "drogas e munições", deslocaram para referida residência acompanhado pela
Sra

Vanilucia
de Oliveira Brandão, mãe do suspeito foi feito busca na residência e localizado 12 porções de substância análoga a maconha, 8 (oito) capsulas de munição calibre 9 milímetros deflagradas e a quantia de 670 (seiscentos e setenta reais), junto com um caderno com anotações, onde o próprio suspeito declarou ser para o balanço da venda de entorpecente; (...)”

O Policial Militar
Rafael de Souza Matos
,
em seu depoimento judicial, confirmou as declarações anteriormente apresentadas na delegacia, acrescendo detalhes mais precisos sobre os acontecimentos no dia dos fatos:

Promotor:
Sobre esses fatos descritos agora pelo Magistrado que resultaram aí na prisão do Daniel Oliveira Brandão, o que o senhor recorda desses fatos? o que pode nos informar acerca desses fatos?
Rafael:
Então excelência, a gente se encontrava em patrulhamento pela Avenida Itaúbas, quando avistou o Daniel na praça P18, que é na Avenida Itaúbas com Palmeiras. Ao avistar a viatura, ele começou a arrumar alguma coisa na cintura aí a gente desconfiou da fundada suspeita, aí a gente se aproximou para fazer a abordagem ele empreendeu fuga. Foi dado a ordem de parada, conseguimos abordar ele uns 250/300 metros para frente do local porque ele saiu correndo, aí foi necessário o uso da força moderada para contê-lo. Aí foi encontrado em sua cintura uma pistola nove milímetros e nos seus bolsos foi encontrado duas porções de substância análoga a maconha. Aí foi perguntado para ele a origem da droga, ele falou que vendia essa droga naquela praça e que teria mais porções em sua residência. Aí deslocamos na rua dos
Guarandiz
, onde ele falou que morava, lá fomos recebidos por sua mãe. Aí foi encontrado mais 12 porções de substância análoga a maconha, oito capsulas de pistola 9 mm deflagadas, uma
quantia em dinheiro
e um caderno com anotações do tráfico.
Promotor:
É, pelo que consta da denúncia, além desses objetos que o senhor mencionou também teria sido encontrados dois rolos para embalagem desses invólucros né, das substâncias entorpecentes, o senhor se recorda se foram mesmo apreendidos esses rolos de embalagem e se a droga que já estava condicionada, esses papelotes, essas porções, se elas estavam embaladas com esse mesmo tipo de embalagem, o senhor se recorda disso?
Rafael:
a droga estava embalada no plástico filme, pronto para venda.
Promotor:
Plástico Filme?
Rafael:
isso, plástico filme.
Promotor:
e consta que foram apreendidos dois rolos lá, o senhor lembra disso?
Rafael:
não me recordo. Não vou afirmar porque não me recordo.
Promotor:
E 670 reais em dinheiro e a confissão dele que estava vendendo, isso o senhor pode constatar ali?
Rafael:
isso.
Promotor:
É, quem que participou a todo tempo dessa diligência com o Senhor?
Rafael:
É, a guarnição era composta, foi toda guarnição, eu, Soldado Guedes e Soldado
Cainam
. Promotor: o Soldado
Cainan
ele entrou na residência também e verificou lá junto contigo
aonde
estava essa droga ou ele permaneceu lá fora? Como é que foi ali a divisão das diligências?
Rafael:
Então, a mãe do Daniel nos recebeu, eu e o Soldado Guedes entramos na residência acompanhado da mãe dele.
Promotor:
ah
tá
. E o
Cainan
ficou lá fora?
Rafael:
Ficou lá fora. É porque a viatura possui alguns armamentos né, alguém pode quebrar o vidro, alguma coisa nesse sentido.
Promotor:
Certo. Então ele confessou ali que ele realmente realizava o comércio?
Rafael:
isso. (...)
Promotor:
ele já era pessoa conhecida do meio policial? O senhor já tinha realizado alguma abordagem dele antes? Rafael: particularmente
eu foi
a primeira vez.
Promotor:
Mas e os colegas que estavam com o senhor? Disseram já ter, conhecer esse Daniel?
Rafael:
a gente comentou, acho que o
Cainan
conhecia já ele, que já abordou ele. (...)
Juiz:
Policial Rafael, apenas para esclarecer, o senhor fez, com a permissão da dona
Vanilucia
de Oliveira Brandão, os senhores tiveram acesso a residência do Daniel, e foi feito uma busca lá, domiciliar. Por favor, me descreva o que foi encontrado de ilícito lá novamente, por favor.
Rafael:
Então, após a detenção dele na Avenida das Itaúbas ali, deslocam até a residência na Rua dos
Guarandiz
, aí lá a mãe dele nos recebeu no portão, explicamos toda a situação ocorrida, ela falou – não pode entrar. Ele morava numa casa, tinha três casas no terreno, ele morava em uma. aí ela falou – não, pode ficar à vontade. Fizemos a busca e tinha um pote que tinha substância análoga a maconha, tinha uma mesa
aonde
ele cortava, foi encontrado as doze porções, as capsulas e o dinheiro na residência.
Juiz:
certo. E estava em qual cômodo? na cozinha, no fundo, no quarto? o senhor se recorda
aonde
foi encontrado essa droga lá?
Rafael:
no quarto. (...)”

A testemunha,
Policial Militar

Deidjan
Carlos Guedes
,
ao ser ouvido em Juízo, corroborou integralmente a narrativa apresentada por seu colega de farda, acrescentando, sob sua perspectiva, os detalhes sobre a diligência realizada:

“(...) Promotora:
Eu gostaria que o senhor contasse para nós o que aconteceu nessa ocorrência.
Deidjan
:
Ok. Estava de serviço nesta data, durante o patrulhamento a minha guarnição,
nos
recebemos uma informação de um popular, este informou diretamente para minha pessoa, que na praça
aonde
foi feita a abordagem desse indivíduo
ai
, avia uma pessoa que comercializava entorpecentes ali naquele local e este indivíduo estaria lá neste momento. Então nos deslocamos para aquele local e observamos uma pessoa do sexo masculino com as características semelhantes as características que foram repassadas.
Promotora:
Certo, essas características foram físicas? foram das vestes?
Deidjan
:
foram físicas.
Promotora:
Entendi.
Deidjan
:
Aí, na hora que
nos
chegamos na praça, esse indivíduo que estava na praça ele fez um gesto, como se estivesse arrumando algo em sua cintura e ao observar isso, juntamente com a denúncia né, eu dei ordem para este se posicionasse para abordagem policial, porém, nesse mesmo momento em que ele viu a nossa equipe desembarcando, a praça ali ela é uma rotatória, ela é grande, então houve uma distância entre a equipe policial e o indivíduo, ele empreendeu fuga. A gente conseguiu, é, em vários momentos eu dei ordem de parada para ele, porém ele desobedeceu, continuou empreendendo fuga a pé, correndo pela rua, entrando na rua ali, no meio da praça e conseguimos abordar ele bem distante do local
aonde
eu dei a ordem para que ele se posicionasse para a abordagem. (...) Aí na hora que conseguimos lograr êxito em abordar ele, em fazer a busca pessoal, foi localizado com ele, na cintura dele, uma arma de fogo calibre 9 mm, no bolso dele, e eu que fui que cheguei nele e fiz busca pessoal, eu localizei duas porções de substância análoga a maconha e juntamente com essa arma de fogo. Ali ele se apresentou falou o nome dele e questionei ele a respeito da propriedade desse entorpecente e da arma. Ele falou que a arma era dele e que ele estaria ali naquela praça, realmente, para comercializar entorpecentes. Nesse momento, ele falou ainda que na residência dele também haveria mais entorpecentes e algumas capsulas dessa arma que estaria com ele ali, que essa arma não teria munições e realmente foi verificado que não tinha munições ali naquele momento né. Então nos deslocamos para residência dele, após ele falar que teria mais entorpecentes lá e munições e localizamos lá no quarto dele capsulas desse mesmo calibre dessa arma 9 mm e mais 12 porções prontas, embaladas prontas para o comércio, além dessas porções encontramos também um involucro que estavam embaladas essas porções né, um plástico transparente, também uma quantia em dinheiro, uma quantia expressiva em dinheiro, todo dinheiro trocado, além desse dinheiro trocado nos encontramos também um caderno de anotações, com nomes e valores né, para venda ali, como se ele estivesse contabilizando as pessoas que estariam entregando e vendendo o entorpecente.
Promotora:
Ele confirmou, porque até tem aqui o caderninho, ele confirmou que essas anotações e esses nomes correspondiam a venda de drogas?
Deidjan
:
Sim, durante a confecção do boletim de ocorrência ele confirmou. (...)
Promotora:
Além das porções de drogas, foi encontrado dinheiro com ele?
Deidjan
:
Com ele, eu não me recordo se foi encontrado dinheiro na hora da abordagem, mas no interior da residência, juntamente com o entorpecente e o material feito para embalar entorpecente havia mais de 600 reais em dinheiro trocado. (...)
Promotora:
ele disse alguma coisa se momentos antes de vocês chegarem ele já tinha vendido alguma coisa, alguma porção?
Deidjan
:
não. (...)
Defesa:
Policial o senhor se referiu ao dinheiro trocado, o senhor se lembra quais eram as espécies das notas?
Deidjan
:
não, era várias notas, mas não me recordo com precisão cada nota que havia nessa ocorrência. (...)
Juiz:
Na residência, é, com ele na abordagem além da arma de fogo foi apreendida uma quantia de pelo que consta na denúncia de 14 porções de maconha, confere positivo?
Deidjan
:
na hora da abordagem foi encontrado duas porções com ele e o restante foi encontrado na residência dele.
Juiz:
maconha também, é, substância análoga a maconha é isso né?
Deidjan
:
Sim senhor, todas as porções da mesma substância.
Juiz:
Correto. Lá na residência como que estavam acondicionadas essas substâncias e em qual cômodo da casa estava armazenado ou depositado essas substâncias?
Deidjan
:
nos encontramos lá no quarto dele e estavam prontas, embaladas prontas para venda, todas separadas, já embaladas né, prontas ali para pegar o entorpecente e entregar, foi encontrado no quarto dele.
Juiz:
Certo, o senhor se recorda a quantidade do que foi encontrado na residência?
Deidjan
:
doze porções. (...)”

Por sua vez, o apelante
Daniel Oliveira Brandão
,
ao ser ouvido apenas em Juízo, tendo em vista que perante a autoridade policial utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio, apresentou sua versão dos fatos, negando a prática delitiva. Nesse contexto, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença que reproduz suas declarações, as quais podem ser confrontadas com a mídia audiovisual (ID n. 212053265 e ID n. 212053273):

“(...) relatou ser usuário de substância entorpecente
(“maconha”)
há mais de 08 (oito) anos (uso diário). Com relação aos fatos narrados na denúncia, nega que tenham ocorrido como descritos na inicial acusatória. Relatou que já tinha essa arma de fogo, calibre
9mm
, há algum tempo, e queria se desfazer dela, para não ter nada de ilícito em casa e, sobretudo, para segurança de seus filhos pequenos. No dia 01.6.2020, recebeu uma mensagem de texto, próximo ao
meio dia
, na qual terceira pessoa manifestava interesse em adquirir a arma de fogo, porém, com urgência, para fecharem negócio ainda em 01.6.2020. Avençado o preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a pessoa estabeleceu a praça
“P-18”
, bairro Jardim Palmeiras, como ponto de encontro para concretizarem a compra e venda. O acusado então colocou a arma de fogo dentro de uma caixa de sapato e levou-a consigo para referida praça. Chegando na praça, o acusado mandou mensagem para o pretendente comprador da arma de fogo, avisando que já estava no local combinado. Poucos segundos depois uma guarnição da Polícia Militar chegou na praça, conforme narrado pelos policiais militares em juízo. Em razão disso, quando avistou os policiais, o acusado saiu correndo, pois quando os policiais chegaram, o acusado se deu conta que tinha sido atraído para uma cilada. Os próprios policiais estavam mandando mensagem para o acusado para a compra dessa arma. Em razão disso tentou evadir-se do local para evitar a abordagem, porém não conseguiu. O acusado não trazia consigo porções de substância entorpecente(“maconha”). Quando da abordagem, os policiais militares perguntaram ao acusado apenas onde ele morava; não fizeram nenhuma pergunta a respeito de drogas ou comercialização. Até então, os policiais nem sabiam nada das drogas, pois o entorpecente(“maconha”)estava na casa do acusado; uma única porção em cima da televisão. Quando questionado sobre a arma de fogo, o acusado respondeu aos policiais que tinha munições deflagradas em casa e a arma estava desmuniciada. O acusado levou os policiais até na sua casa e ficou dentro da viatura enquanto eram realizadas as buscas no interior da residência, acompanhadas pela mãe do acusado. A mãe do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência. Essa porção de entorpecente, que estava no quarto do acusado em cima de uma televisão, não estava fracionada. Os policiais pegaram um rolo de papel filme na cozinha, fracionaram o entorpecente em várias porções e embalaram, separadamente. A arma de fogo foi adquirida pelo acusado para proteção pessoal, do acusado e sua família. Já tinha sido roubado por duas vezes, na casa de sua genitora, então resolveu adquirir a arma de fogo. O acusado afirmou que não efetuou disparos com a arma de fogo; quando comprou, o antigo proprietário também lhe entregou as munições deflagradas, avisando da possibilidade de fazer a recarga das munições para efetuar novos disparos. Por isso o acusado guardava as cápsulas deflagradas em casa. Esclarece que colocou a arma de fogo dentre de uma caixa de sapato e a colocou dentro de uma sacola, prendendo-a no guidão da bicicleta. Quando avistou a chegada da GUPM, o acusado largou a bicicleta e a arma de fogo (dentro da caixa de sapato, presa no guidão da bicicleta), que ficaram jogadas ao chão, e saiu correndo, sem levar nada consigo. Apenas tentou evadir-se e não ser abordado pelos policiais militares, porém, não conseguiu. As porções de
“maconha”
foram apreendidas somente na casa do acusado. O dinheiro também foi apreendido na casa do acusado. A quantia estava na carteira do réu, em casa, e foi sacada pelo acusado, a título de auxílio emergencial(época de pandemia - Novo
Coronavirus
COVID-19). Com relação ao caderno e supostas anotações do tráfico ilícito de entorpecentes, o acusado afirma que não se trata de anotações contábeis do tráfico ilícito de entorpecentes. O acusado trabalhava como pedreiro e, por vezes, chamava outros colegas e serventes para lhe auxiliar nas construções. Os nomes anotados no caderno são as pessoas que auxiliaram o acusado nas construções e respectivas quantias ainda devidas pelo acusado aos serventes. Conforme ia pagando os serventes, anotava o abatimento para ficar tudo certo.”

No caso em apreço, os depoimentos dos Policiais Militares que atuaram na ocorrência mostraram-se coesos, claros e detalhados na descrição dos fatos, apresentando perfeita sintonia com os demais elementos probatórios constantes nos autos. Ressalta-se que tais declarações encontram sólido respaldo no auto de apreensão, o qual atesta a captura de 14 (quatorze) porções de substância análoga à maconha, a quantia de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), além de um caderno contendo anotações que indicam atividade típica de tráfico de drogas. Complementando esse contexto, o Laudo Pericial confirmou a natureza ilícita do entorpecente, corroborando de forma técnica e objetiva os demais elementos que alicerçam a imputação formulada contra o apelante.

Em contraponto, a versão apresentada pelo apelante mostra-se isolada e destituída de amparo em qualquer outra evidência que possa infirmar o robusto conjunto probatório produzido.

Diante desse cenário, prevalece as declarações firmes e consistentes dos agentes de segurança pública, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, que não foi apresentada pelo apelante.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Portanto, diante do conjunto fático-probatório delineado nos autos, especialmente dos depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Militares, os quais estão em plena consonância com as demais provas coligidas nos autos, resta suficientemente demonstrada a autoria delitiva atribuída ao apelante. Nesse cenário, não há margem para o acolhimento da tese de absolvição, sendo plenamente legítima a manutenção da condenação imposta pelo Juízo de origem.

Por derradeiro, quanto à pretensão da Defesa do apelante, no sentido de que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, considerando o conjunto probatório já mencionado, verifica-se que o contexto da apreensão revela, de forma clara e objetiva, o envolvimento do apelante na mercancia ilícita de entorpecentes. O recorrente foi flagrado na posse de um caderno contendo anotações típicas da atividade de tráfico de drogas, plásticos filme comumente utilizados para embalar entorpecentes, uma arma de fogo com munições, além de 14 (quatorze) porções de substância análoga à maconha, já fracionadas e prontas para a comercialização, totalizando 10 (dez) gramas. Esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam a finalidade comercial da conduta, afastando, de forma inequívoca, a possibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à sua incriminação, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa
de Daniel de Oliveira Brandão
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025